Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE AFASTADA. PASEP. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REALIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE SALDOS INDIVIDUAIS. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que o autor pretende demonstrar má gestão do Banco do Brasil na atualização monetária e remuneração dos saldos de conta vinculada ao PASEP. Alega que a instituição financeira aplicou índices inadequados e solicita indenização pelos prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há comprovação de má gestão ou erro na atualização dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, atribuível ao Banco do Brasil, que justifique o pedido indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em nulidade da sentença por inobservância dos Temas 203 e 1.150 do STJ ou do REsp 543.814/PA, por se tratarem de precedentes que não guardam pertinência com a controvérsia dos autos, sendo, portanto, inaplicáveis ao caso concreto.
4. O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de indeferir provas que sejam desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo quando na hipótese houve a realização da perícia contábil objeto da insurgência recursal.
5. A atualização dos saldos das contas vinculadas ao PASEP utiliza os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, publicados no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional, sendo dispensável a perícia técnica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (STJ, Tema 1150).
6. A constatação de eventual divergência nos saldos depende da simples comparação entre os índices oficiais e os registros apresentados, sendo a produção de prova pericial inadequada na ausência de controvérsia técnica específica.
7. O ônus de provar a má gestão do Banco do Brasil, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor, que, no caso concreto, não indicou elementos que evidenciassem erro na aplicação dos índices oficiais ou conduta ilícita da instituição financeira.
8. Precedentes deste Tribunal e do STJ reforçam a inexistência de fundamento jurídico para o acolhimento de alegações genéricas de má gestão sem elementos probatórios robustos que comprovem desvio ou irregularidades na administração das contas do PASEP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Lei no 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.015.963/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; TJDFT, Acórdão 2007756, 0701573-23.2020.8.07.0014, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: Invalid date. Acórdão 1819174, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 21/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024; TJDFT, Acórdão 1810405, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.